Tribunal: STF
Processo: Rcl 40348
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Massa Falida da Engelminas Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) nos autos do Processo 0010541-05.2014.5.03.0031, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deixou de aplicar a norma contida no art. 25, § 1°, da Lei 9.897/1995 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade do referido verbete sumular.
    Afirma, ainda, que a matéria tratada nos autos é semelhante à discutida no ARE 791.932/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 739 da Repercussão Geral); no RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 725/RG); e na ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 9).
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 13 e 14).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Por sua vez, a ementa do acórdão reclamado foi assim redigida:
    “TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. A terceirização de serviços não pode ter sua finalidade desvirtuada, servindo ao propósito de suprimir conquistas dos trabalhadores de uma determinada categoria profissional, com ofensa ao princípio da isonomia constitucionalmente assegurado. Tratando-se de terceirização ilícita, em que pese não ser possível o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública, esta responde subsidiariamente pelas verbas deferidas ao Reclamante.” (documento eletrônico 6 – grifos no original)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário, em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
    2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3.
    É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
    4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC’.” (ARE 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    Apesar de o referido leading case ter cuidado de caso relativo ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, a tese nele firmada é aplicável a casos que envolvam o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.786-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.217-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, entendo que o acórdão reclamado desrespeitou a já referida súmula vinculante.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, as decisões posteriores (Processo 0010541-05.2014.5.03.0031) e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator